Tribunal: TJES
Processo: 5001478-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO IZIDIO BERNARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001478-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO IZIDIO BERNARDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ART.
148, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL,
COM
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06.
RECONHECIDA A

VIOLÊNCIA
NO TIPO PENAL DO ART. 148,
§ 1º, I, DO CÓDIGO PENAL
.
VIOLÊNCIA DE NATUREZA PSICOLÓGICA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O pleito defensivo de retificação da fração para fins de progressão de regime fora deferido pelo juízo
a quo,
por meio de provimento dado aos embargos de declaração interpostos pelo reeducando, restando a este juízo somente analisar o que fora mantido na decisão primeva: reconhecer ou afastar a existência da violência no tipo penal do art. 148, § 1º, I, do Código Penal.

2. O art. 5º, bem como o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, são claros ao ampliar a noção das diferentes naturezas que a violência contra a mulher pode assumir, podendo ter impacto direto e indireto a bens jurídicos de dimensão física, mental, patrimonial, entre outros.

3. Reconhecida a existência da violência em relação ao tipo penal do art. 148, § 1º, I do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

4.
Recurso
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001478-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO IZIDIO BERNARDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RODRIGO IZIDIO BERNARDO
em face da r. Decisão (Id. 7241310, pp. 67/68), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2000119-80.2023.8.08.0014, por meio da qual foi indeferida a retificação da fração para fins de progressão de regime, mantendo-se o percentual de 30% (trinta por cento).

Nas razões recursais (Id. 7241310, pp. 01/09) a d. Defesa aduz que o agravante não se configura como reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça, indicando que na ação penal 0000477-79.2023.8.08.0014 não fora reconhecida a prática de ameaça ou emprego de violência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, conforme se vê no juízo de retratação (Id. 7241311, p. 81/83), o pleito defensivo de retificação da fração para fins de progressão de regime foi parcialmente deferido pelo juízo
a quo,
por meio do provimento aos embargos de declaração interpostos no mov. 73.2, estabelecendo a fração de 25% para fins de progressão de regime.

Resta a esta e. Corte analisar, tão somente, se deve ser reconhecida ou afastada a existência da violência, no tipo penal do art. 148, § 1º, I, do Código Penal.

Nesse sentido, observo que na Ação Penal de nº 0000477-79.2023.8.08.0014, o reeducando foi condenado pela prática do delito previsto no art. 148, § 1º, I, do Código Penal, com incidência dos efeitos da Lei nº 11.340/06.

Ainda, na dosimetria, o magistrado da ação de conhecimento nº 0000477-79.2023.8.08.0014, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o reeducando nas iras do art. 148, § 1º, I, do Código Penal (mov. 23.1, página 37/42), emprega o elemento da violência contra a mulher como agravante (art. 61, II, “f”, do Código Penal).

Pois bem, o art. 5º, da Lei nº 11.340/06, expressa:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial
:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Diante da regra extrai-se que, I) a compreensão de violência contra mulher comporta mais interpretações do que somente aqueles cenários nos quais ocorram violência de natureza física; II) a conduta responsável por causar sofrimento psicológico, dano moral ou patrimonial oriunda de discriminação negativa para com o gênero feminino pode ser compreendida como violência contra a mulher.

Nesse sentido, a lei específica é clara ao definir a violência psicológica, bem como o cerceamento do direito de ir e vir da vítima, como formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Leia-se o que é preconizado pelo art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06:

“Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras
:

[...]

II -
a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações
, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
[...]”.

Assim, diante da interpretação sistemática dos dispositivos à luz das especificidades do caso concreto, resta claro que a conduta do reeducando, processada na Ação Penal de nº 0000477-79.2023.8.08.0014, se amolda às definições de violência contra a mulher, não apenas pela natureza psicológica subjetiva do sofrimento causado à vítima diretamente pela prática do crime, mas pelos danos objetivos advindos das consequências da conduta delitiva para com a vida íntima da vítima.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE ENTRE RÉU (GENRO) E VÍTIMA (SOGRA). APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas.
[...]

2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 3.
[...]

4. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, AgRg no AREsp 1.643.237/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 21/09/2021. DJe: 23/09/2021).

De mesmo modo, decidiram demais Tribunais pátrios, como se vê em:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI Nº 11.340/2006 - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SENTENÇA QUE RATIFICA AS MEDIDAS PROTETIVAS - OBJETIVO DE ASSEGURAR INTEGRIDADE DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA

[...]
As medidas protetivas de urgência fixadas no contexto da Lei Maria da Penha destinam-se a assegurar a
integridade física e psicológica a ofendida
, possuindo natureza autônoma e de caráter satisfativo, mantendo seus efeitos enquanto perdurar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado (cláusula rebus sic standibus)

[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0686.20.001344-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 20/03/2024).

Deste modo, correta a decisão do juízo da execução, uma vez que o apenado praticou crime com violência ou grave ameaça à mulher, nos autos nº 0000477-79.2023.8.08.0014.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)